Tribunal: STF
Processo: HC 219432
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 27.8.2022 por Bruno Leandro Dias, advogado, em benefício de Mauro de Souza, contra decisão do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 20.5.2021, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 667.767/SP.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado pelo juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Marília/SP (Ação Penal n. 0010853-21.2014.8.26.0344) às penas de dez anos, dez meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial fechado, e mil seiscentos e trinta e dois dias-multa, pela prática dos delitos previstos no caput dos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico e associação para o tráfico de entorpecente). Narrou-se na denúncia:



    “Consta do incluso inquérito policial que no período de novembro de 2013 a abril de 2014, neste município e comarca, o indiciado MAURO DE SOUZA, vulgo ‘Pequeno’, qualificado a fl. 60, exerceu o tráfico de drogas mediante conjugação de esforços com as menores inimputáveis B C T dos S e T C A de L, ambas com 14 anos de idade, de modo que, juntos, guardaram e venderam entorpecentes, agindo sem autorização e em desacordo com as determinações legais e regulamentares.



    Os três se associaram em bando com o objetivo de praticar crimes de tráfico de entorpecentes, se unindo para uma ação consorciada. O indiciado atuava como chefe, o patrão dono da droga, enquanto as menores atuavam como vendedoras subalternas, recebendo orientação do próprio indiciado de como proceder nas atividades criminosas desenvolvidas na via pública.



    O indiciado, dessa forma, passou a disseminar o tráfico na Vila Barros, colocando as menores para guardar drogas nas imediações e a vender no famoso cruzamento da Rua Delfim Moreira com a Rua Plínio de Queiroz, nesta cidade, local conhecidíssimo como ponto de venda e distribuição de tóxicos.



    Assim o trio atuou por considerável tempo. Aliás, consta que o indiciado é padrasto de B (anterior relacionamento dele com outra mulher) e vivia amasiado ou namorava a outra menor, T.



    No dia 12 de fevereiro de 2014, no período da tarde, o indiciado, através das menores, guardava 13,96g de cocaína embalados em 57 (cinquenta e sete) tubos eppendorf, escondidos junto a um pé de mamona, nas imediações do aludido cruzamento.



    Policiais civis ficaram observando à distância e viram as menores vendendo droga no cruzamento, pegando porções no esconderijo e vendendo aos usuários ávidos em consumi-la. Os policiais abordaram as duas e constataram que, naquele ato, B trazia consigo, para venda, dois tubos eppendorf com 0,59g de cocaína. Ela atirou a droga ao chão. Estes tubos e aqueles outros cinquenta e sete foram apreendidos pelos policiais.



    O laudo de constatação de fl. 25, de número 72.657/2014, comprova a materialidade de modo provisório.



    Na mesma data, os policiais diligenciaram no barraco da Rua Delfim Moreira, 22, então ocupado pelas menores, e encontraram centenas de tubos eppendorf vazios, além da quantia de R$ 335,00 em moeda corrente, produto do narcotráfico.



    Foi possível a identificação e o desbaratamento do bando porque a Polícia Civil recebeu informações sobre sua formação e atividade, obtendo autorização judicial para interceptar conversas telefônicas mantidas através da linha usada pelo indiciado, de número 14-99889-7430 (cf. fl. 19 dos autos em apenso). E constatou conversas repetitivas entre o indiciado e as menores, sobre venda e guarda de tóxicos, inclusive sobre a presença de policiais e viaturas nos locais por eles escolhidos para o exercício do tráfico. Sobre a droga apreendida na diligência, o próprio indiciado se manifestou como seu proprietário, conforme registrado a fl. 8” (e-doc. 2). 



    3. A Décima Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento à apelação interposta pela defesa do paciente e deu provimento ao apelo ministerial, para reconhecer a incidência da causa de aumento de pena do inc. VI do art. 40 da Lei n. 11.343/2006, redimensionando as reprimendas impostas para doze anos, oito meses e treze dias de reclusão, em regime inicial fechado, e mil novecentos e dois dias-multa. Esta a ementa do julgado:



    “Tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico. Concurso material. Autoria e materialidade comprovadas. Validade de declarações de policiais, confissão parcial da menor. Comprovação de que o réu, a namorada menor e a enteada, também menor, estavam associados para a prática do tráfico de drogas. Condenação acertada, impossibilidade de absolvição por insuficiência probatória. Comprovação da causa de aumento prevista no artigo 40, VI. Impossibilidade de aplicação do art. 33, § 4º, da Lei de Entorpecente. Recurso ministerial acolhido. Recurso do réu improvido” (fl. 2, e-doc.4). 



    4. Contra esse acórdão a defesa do paciente interpôs recurso especial, não admitido no Tribunal de origem. Essa decisão foi objeto do Agravo em Recurso Especial n. 1.040.807, não conhecido pela Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, em 1º.2.2017. A decisão monocrática foi ratificada pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 30.3.2017, negou provimento ao agravo regimental interposto.



    A defesa interpôs recurso extraordinário, indeferido liminarmente em 16.5.2017. O agravo regimental interposto não foi conhecido pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, que determinou a certificação do trânsito em julgado. 



    O acórdão condenatório transitou em julgado para a defesa do paciente em 24.5.2017.



    5. O julgado do Tribunal paulista dando provimento ao apelo ministerial também foi objeto do Habeas Corpus n. 667.767/SP, indeferido liminarmente pelo Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, em 20.5.2021. Tem-se na ementa do julgado:



    “PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA. DOSIMETRIA DA PENA. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. ACUSADO REINCIDENTE, POSSUIDOR DE MAUS ANTECEDENTES E CONDENADO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. Inicial indeferida liminarmente” (fl. 1, e-doc. 3). 



    A decisão monocrática transitou em julgado em 1º.6.2021. 



    6. Contra essa última decisão impetra-se o presente habeas corpus. O impetrante alega que “o V. Acórdão condenatório, ao mesmo tempo em que reconheceu expressamente a vida anteacta irreprochável do Paciente e a ausência de contumácia na atividade criminosa, bem como o seu não envolvimento com organizações criminosas (tanto que a pena-base foi fixada no mínimo legal), deixou de aplicar o redutor previsto no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas sob o único e isolado fundamento da quantidade da droga supostamente apreendida, (7 (sete) tijolos e 9 (nove) porções individuais contendo a sustância entorpecente tetrahidrocannabinol (THC)), o que é insuficiente, por si só, para arredar a figura do tráfico privilegiado” (sic, fl. 7, e-doc. 1).



    Assevera que o afastamento da “causa redutora de pena, assentado em requisito não previsto expressamente na legislação, afigura-se como irregular e reclama o seu reconhecimento como mácula de caráter absoluto, vez que ofende o princípio constitucional da motivação das decisões judiciais e da reserva legal, com impacto no status libertatis da Paciente” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Defende a “aplicação do regime aberto e a substituição da privativa por restritivas de direitos, no caminho palmilhado pela jurisprudência dos nossos Tribunais Superiores, com destaque para o julgamento do HC 118.533/MS, rel. Min. Cármen Lúcia, que afastou a natureza de crime equiparado a hediondo do tráfico ‘privilegiado’ de drogas quando aplicável no caso o parágrafo 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/2006; e também desse Colendo Superior Tribunal, que em julgamento de recurso especial sob o rito dos recursos repetitivos, cancelou a Súmula 512, firmando a tese segundo a qual o tráfico ilícito de drogas na sua forma privilegiada (artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006) não é crime equiparado a hediondo (Pet 11.796/DF, rel. Min. Maria Theresa de Assis Moura, j. em 23/11/2016)” (fl. 10, e-doc. 1). 



    Ressalta que esse entendimento jurisprudencial “foi acolhido e referendado pela Lei nº 13.964, de 24 de dezembro de 2019 (pacote anticrime), que alterou a Lei de Execução Penal (Lei 7.210/1984) de modo a expressamente prever, no novo parágrafo 5º, do seu artigo 112, que ‘não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343, de 23 de agosto de 2006’” (fl. 10, e-doc.1).



    Estes os pedidos:



    “Ante todo o exposto, requer o impetrante a concessão liminar da ordem de aplicação do redutor previsto no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06, com a consequente fixação do regime aberto e substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos. 



    Ao final, aguarda a concessão definitiva da ordem, para confirmar a liminar e assim fazer cessar, irrevogavelmente, a manifesta coação ilegal que pesa contra o Paciente MAURO DE SOUZA” (fl. 15, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 20.5.2021, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 667.767/SP.



    Não interposto recurso, essa decisão transitou em julgado em 1º.6.2021.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    9. O acórdão condenatório do paciente na ação penal objeto deste habeas corpus transitou em julgado em 24.5.2017, mais de cinco anos antes da presente impetração, protocolizada neste Supremo Tribunal em 27.8.2022.



    Este Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…)



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 



    10. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais.



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie.



    11. Pelo que se extrai dos documentos juntados, o paciente foi condenado definitivamente às penas de doze anos, oito meses e treze dias de reclusão, em regime inicial fechado, e mil novecentos e dois dias-multa, pela prática dos delitos previstos no caput dos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico e associação para o tráfico de entorpecente).



    12. Na sentença condenatória, o juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Marília/SP (Ação Penal n. 0010853-21.2014.8.26.0344) negou a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, fixando a reprimenda imposta ao paciente nestes termos:



    “DAS PENAS.



    Adotando-se o critério trifásico previsto no artigo 68, do Código Penal, a dosagem da pena a ser aplicada ao acusado deve ser feita nos seguintes termos.



    Mauro possui maus antecedentes (fls. 32/33) e atuava como comandante da associação criminosa para a prática do tráfico de drogas, de modo que as penas bases dos crimes que cometeu devem ser exasperadas. As de associação para a prática do tráfico são estabelecidas em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa; as do crime de tráfico de drogas em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.



    Como se trata de agente reincidente (42v/43), suas penas são majoradas de 1/6, sendo as do crime de associação elevadas para 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão e 952 (novecentos e cinquenta e dois) dias-multa; as do crime de tráfico de drogas para 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.



    Incidindo a regra do concurso material de infrações, as penas devem ser somadas (Código Penal, artigo 69), restando definitivamente fixadas em 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 1.632 (mil seiscentos e trinta e dois) dias-multa, cujo valor unitário fixo no mínimo legal, ante a ausência de provas de que o acusado possui boas condições financeiras” (fls. 10-11, e-doc. 5).



    13. O Tribunal de Justiça de São Paulo deu provimento ao apelo ministerial, para reconhecer a incidência da causa de aumento de pena do inc. VI do art. 40 da Lei n. 11.343/2006, redimensionando as reprimendas impostas para doze anos, oito meses e treze dias de reclusão, em regime inicial fechado, e mil novecentos e dois dias-multa.



    14. Diferente do alegado pelo impetrante, a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 foi afastada com fundamento no conjunto probatório dos autos, pela dedicação do paciente às atividades criminosas, realçada pela reincidência e com a condenação pelo delito de associação para o tráfico de drogas.



    Comprovado ser o paciente reincidente, descabe cogitar-se de incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, por não terem sido atendidos os requisitos necessários para concessão desse benefício. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. REDUTOR DE PENA. ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/2006. NÃO APLICAÇÃO. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. REGIME. ART. 33 DO CP. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes.



    2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício.



    3. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.



    4. Em se tratando de requisitos negativos a serem avaliados pelas instâncias próprias segundo as particularidades de cada caso, não há ilegalidade na decisão que não aplica a minorante em razão da existência de maus antecedentes e reincidência. (...)



    6. Agravo regimental desprovido” (HC n. 203.290-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.10.2021).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas). Absolvição, desclassificação ou reconhecimento do tráfico privilegiado. Impossibilidade. Condenação estabelecida com base nos elementos probatórios. Divergência da conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias que exigiria o reexame de fatos e provas, inviável em sede de habeas corpus. Aplicação da causa de diminuição de pena versada no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. Não preenchimento dos requisitos. Réu reincidente. Agravo não provido” (HC n. 202.482-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 6.10.2021).



    15. Ressalte-se que a condenação do paciente pela prática do delito de associação para o tráfico de entorpecente, na qual se exige estabilidade e permanência (art. 35 da Lei n. 11.343/2006), também seria suficiente para afastar a aplicação do benefício, pois essa concessão é expressamente vedada a quem “se dedique às atividades criminosas” e “integre organização criminosa”. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA IMPETRAÇÃO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. REVISÃO DA CONDENAÇÃO PELA ASSOCIAÇÃO: IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVA. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO §4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA INERENTES À ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRECEDENTES. REGIME FECHADO: CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 202.764-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.6.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO DELITO DO ART. 35 DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. FUNDAMENTOS IDÔNEOS PARA AFASTAR A REDUTORA DO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS, E PARA FIXAÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO. (...)



    2. A incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é condicionada ao preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (a) primariedade do agente; (b) bons antecedentes; (c) não se dedicar a atividades criminosas; e (d) não integrar organização criminosa. Precedentes.



    3. Os elementos colhidos pelas instâncias antecedentes, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, indicaram a dedicação do acusado a atividades criminosas. A apreensão de 780g de cocaína e a condenação pelo delito de associação para o tráfico estão a indicar que a hipótese não retrata quadro de traficância eventual ou de menor gravidade, circunstâncias para quais a minorante em questão é vocacionada. (...)



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 177.351-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.12.2019).



    16. Não incidindo na espécie a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e mantida a pena de doze anos, oito meses e treze dias de reclusão imposta pelo Tribunal paulista, não se há cogitar de fixação de regime diverso do fechado para o início do cumprimento da reprimenda, nem de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.



    17. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    18. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de setembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora